Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-66.2019.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ SUSTENTAÇÃO AO PRESENTE RECURSO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REEXAME. CARÁTER EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.